Tribunal: TJDFT
Processo: 0727767-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM aGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PRETENSÃO NÃO DEDUZIDA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE OFERECIMENTO DE GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO EMBARGANTE NÃO DEMONSTRADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. O egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, deixando expressamente consignado o motivo do não conhecimento do agravo de instrumento em relação ao pedido de conversão dos Embargos à Execução em Ação Anulatória de Crédito Tributário, uma vez que tal pretensão não fora formulada e decidida no primeiro grau de jurisdição.
3. A alegada hipossuficiência financeira do embargante, para fins de oferecimento de garantia do juízo, restou expressamente analisada e rechaçada no v. acórdão, ao fundamento de que o embargante não lograra êxito em demonstrar sua incapacidade econômica, mormente quando considerado o valor do débito, a justificar a excepcionalidade da dispensa da garantia do juízo, para fins de admissibilidade dos embargos interpostos.
4. Ainda que interpostos com intuito de prequestionar a matéria e viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4.1. Conforme dicção do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes do TJDFT.
5. Inexistindo vícios no acórdão, a sua manutenção é medida que se impõe.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.